Tribunal: TJMT
Processo: 1060468-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060468-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), PABLO FONSECA TRISTAO - CPF: 068.786.681-23 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. CASSAÇÃO POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação de CNH definitiva. A anulação fundamentou-se na ausência de instauração de processo administrativo específico, após o órgão de trânsito ter expedido a habilitação definitiva, mesmo com o registro de infração grave cometida pelo condutor durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada por infração de trânsito cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), prescinde da instauração de prévio e específico processo administrativo, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a não concessão da CNH definitiva seja consequência legal da infração grave cometida na vigência da permissão (art. 148, § 3º, CTB), a posterior expedição do documento pelo órgão de trânsito consolida uma situação jurídica que gera legítima expectativa no condutor, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

4. Uma vez expedida a CNH definitiva, sua posterior cassação, ainda que por infração cometida no período da permissão, exige a instauração de um novo processo administrativo (art. 265 do CTB), não sendo o cancelamento um ato automático. A notificação referente ao auto de infração não supre a necessidade do processo de cassação, pois são procedimentos com objetos e consequências distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, mesmo que pendente de análise infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD), cria uma situação jurídica consolidada, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. A cassação da CNH definitiva, nessas circunstâncias, não é automática e depende da instauração de processo administrativo autônomo e específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997),
arts
. 148, § 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; Turma Recursal, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 05.06.2025; Turma Recursal, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060468-53.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: PABLO FONSECA TRISTÃO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PABLO FONSECA TRISTÃO ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) após obter sua CNH definitiva, foi surpreendido com a notícia de que o documento havia sido cassado em razão de uma infração de trânsito (AIT nº MTA1613997) cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD); b) jamais foi notificado para se defender em um processo administrativo específico para a cassação de sua CNH, tendo sido privado do contraditório e da ampla defesa;
e
c) o bloqueio sumário de sua habilitação o impede de exercer seu direito de dirigir e lhe causa prejuízos. Requereu a declaração de nulidade da decisão administrativa que cassou sua CNH, com o consequente desbloqueio definitivo do documento.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) embora o autor tenha cometido a infração no período permissionário, a CNH definitiva já havia sido entregue, o que exigiria a instauração de um procedimento administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação, nos termos do art. 265 do CTB; b) a penalidade foi aplicada mais de um ano após a concessão da habilitação definitiva, o que viola os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.
Julgou procedente a ação
para
declarar
a nulidade da cassação da CNH definitiva do requerente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a não concessão da CNH definitiva é uma consequência legal para quem comete infração grave no período permissionário, não exigindo a instauração de um processo administrativo específico para o cancelamento, conforme o art. 148, § 4º do CTB e a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; b) o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no âmbito do processo da infração de trânsito; c) a CNH definitiva foi expedida apenas porque o processo da infração ainda estava pendente, não se tratando de erro da administração ou de criação de direito adquirido para o condutor;
e
d) a administração possui o prazo de cinco anos para aplicar a penalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido
da
inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§ 2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§ 3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, § 2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).”

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)”

“(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

Da análise dos autos, observa-se que o rec
lamante
obteve a PPD em 04 de maio de 2022 e, em 15 de abril de 2023, cometeu infração de natureza grave, tipificada no art. 230, XIII, do CTB (“conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterado”), conforme auto de infração
MTA1613997
(
ID/PJe2 345421930
)
. A infração, portanto, ocorreu durante o período de validade da permissão.

Contudo, após o término do período probatório, o DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva em favor do
autor
, fato este incontroverso e, inclusive, admitido pelo próprio requerido
. Somente depois, o rec
lamante
foi surpreendido com a cassação de sua habilitação, em razão da infração pretérita.

Assim, embora a Administração pudesse ter negado a expedição da CNH definitiva, com base no art. 148, § 3º, do CTB, ao optar por emiti-la, consolidou uma situação jurídica que gerou no administrado a legítima expectativa da consolidação de seu direito de dirigir.

Dessa forma, o posterior ato de cancelamento da CNH definitiva, ainda que motivado por infração cometida no período da permissão, exigia a instauração de um processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB, o que não ocorreu.

Vale destacar que a notificação referente ao processo da infração de trânsito não supre a necessidade de um novo procedimento para a cassação da CNH definitiva já expedida, pois são atos com objetos e consequências distintas.

Logo, a conduta do recorrente violou os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, tornando nulo o ato de cassação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026